Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727221-81.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON SOUZA DE MELO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0734453-44.2019.8.07.0001, antecipou parcialmente a tutela requerida pelo Autor (agravante), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, em que a parte autora, sob o argumento de que efetuou contrato de parceria rentável com a ré, tendo sido vítima de crime requer, em tutela de urgência, que seja realizado bloqueio do valor do dano experimento pelo autor na conta da requerida ou alternativamente que seja oficiado o juízo criminal da 33a Vara do Rio de janeiro para que provisione o referido valor. A tutela de urgência requerida trata-se de medida preventiva visando o não perecimento do direito do requerente. Os requisitos estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nestes termos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que devidamente demonstrado que as partes firmaram contrato, tendo o requerente feito depósito na conta da empresa demandada no valor de R$ 58.754,51, assumindo contrato de mútuo com o Banco Daycoval para pagamento consignado. Quanto aos demais pedidos de tutela de urgência, para realizar bloqueio via sistema BACENJUD nas contas bancárias da requerida e de seu representante legal no valor total do débito, este não deve ser deferido, pois ao se deferir a tutela de urgência para o bloqueio do valor transferido ao réu, o autor já está seguro quanto ao pagamento de eventual dano sofrido em razão da suposta fraude perpetrada pelo réu, de forma que não há que se bloquear valores superiores àquele que já deferido. Da mesma forma, não há que se deferir os pedidos de pagamento imediato do valor junto à instituição financeira, muito menos determinar que o réu não desconte valores do autor, pois o contrato entre o autor e o banco é válido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e procedo ao arresto do valor de R$ 58.754,51 nas contas da empresa requerida, cujo resultado foi infrutífero. Alternativamente, oficie-se o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, solicitando o arresto deste mesmo valor, nos autos do processo no 0249954-62.2019.8.19.0001, observadas as preferências legais, para garantia dos autos, bem como os préstimos para responder a este Juízo da realização da medida. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2019 16:54:20.” Em síntese, o Agravante narra que foi vítima de fraude perpetrada pela Agravada, consistente na celebração de instrumento particular de portabilidade, por meio do qual se comprometeu a realizar o pagamento dos empréstimos contraídos pelo Agravante junto ao Banco Daycoval e ao Banco do Brasil S.A, além de lhe conceder uma bonificação de 10% (dez por cento) sobre o valor transferido. Relata que os empréstimos contraídos totalizam R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a serem pagos em 96 parcelas, no valor mensal de R$ 1.438,44 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Acrescenta que, após a obtenção dos citados empréstimos, o Agravante transferiu para a conta da Agravada o valor de R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), ficando estabelecido entre as partes que a Agravada efetuaria o pagamento das parcelas via transferência bancária para a conta do Agravante, mas, após o adimplemento de algumas parcelas, a Agravada deixou de cumprir a obrigação assumida. Informa que a Agravada está sendo investigada criminalmente no Processo no 0249954-62.2019.8.19.0001, na 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, no qual foi decretado o sequestro de bens e contas bancárias (de pessoas físicas e jurídicas), no valor aproximado de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para garantir futuras indenizações às vítimas. Sustenta que a reserva de R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) autorizada pelo MM. Juiz a quo não traz o necessário acautelamento inerente do próprio instituto da tutela provisória, tendo em vista que o Agravante assumiu com os bancos, mediante contratos de empréstimo consignado, a obrigação de pagar quantias certas, que, ao final do parcelamento, alcançarão R$ 137.994,24 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) em decorrência do acréscimo de juros. Defende a necessidade de disponibilização de valor para a quitação antecipada dos mencionados empréstimos, tendo em vista que a dívida aumentará e as parcelas serão descontadas da sua folha de pagamento no curso do processo, sem que haja qualquer restituição desses valores. Requer a suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob o argumento de que, desde o mês de setembro, a Agravada deixou de depositar na conta do Agravante os valores das parcelas descontadas do seu salário, o que prejudica o custeio das suas despesas ordinárias e da sua família. Destaca que não se furta a cumprir a obrigação assumida junto aos bancos, mas apenas busca assegurar a própria subsistência e da sua família até o final da demanda. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma da r. decisão agravada, para determinar o bloqueio nas contas de titularidade da Agravada, ou, não sendo localizados valores em conta, a reserva junto ao Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro do valor total de R$ 137.994,24 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Alternativamente, pede a disponibilização de R$ 70.164,91 (setenta mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), para quitação antecipada dos empréstimos realizados pelo Agravante junto ao Banco Daycoval e ao Banco do Brasil S.A, a fim de amortizar os juros, bem como a suspensão dos vencimentos das parcelas e, consequentemente, dos descontos em folha de pagamento do Agravante, até que haja a disponibilização dos valores pleiteados para quitação dos débitos. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo e a tutela provisória de urgência pressupõem a probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio em contas da titularidade da Agravada ou a reserva junto ao Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro do valor total de R$ 137.994,24 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Requer, ainda, a disponibilização de R$ 70.164,91 (setenta mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) para quitação antecipada dos empréstimos realizados pelo Agravante junto ao Banco Daycoval e ao Banco do Brasil S.A e que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas em sua folha de pagamento. Para tanto, o Agravante relata que foi vítima de fraude perpetrada pela Agravada, a qual, por meio de instrumento particular de portabilidade, assumiu a obrigação de transferir ao Agravado o valor das parcelas descontadas em sua folha de pagamento referentes aos empréstimos por ele contraídos, o que não está sendo cumprido. Na hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de “portabilidade de pagamento”, por meio do qual o Agravante assumiu a responsabilidade de repassar à Agravada o valor por ele recebido em decorrência dos empréstimos realizados junto aos Bancos, no montante de R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) – Id. 49515850 - pág. 1-5. Em contrapartida, a Agravada comprometeu-se a ressarcir as parcelas assumidas pelo Agravante, no valor mensal de R$ 1.438,44 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), mediante transferência para sua conta corrente e bonificação no montante de R$ 4.812,00 (quatro mil, oitocentos e doze reais). O documento Id. 49515851 comprova a transferência efetivada pelo Agravante em favor da Agravada, no valor de R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) e os extratos Id. 49515861 e Id. 49515862 comprovam os empréstimos contraídos e seus respectivos saldos devedores. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado que justificam a ampliação da quantia a ser “arrestada” nas contas da empresa Agravada ou nos autos do Processo no 0249954-62.2019.8.19.000. Isso porque, embora tenha transferido à Agravada tão somente o valor de R$ 58.754,51 (cinquenta e oito mil e setecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), inexistem dúvidas de que o prejuízo do Agravante será superior a essa quantia, em decorrência da incidência dos juros sobre as parcelas devidas. Não avisto impedimento em realizar o bloqueio da quantia questionada via sistema BacenJud nas contas bancárias da Agravada e de seu representante legal, pois o mero bloqueio feito pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro não assegura ao Agravante o ressarcimento do dano sofrido em razão da suposta fraude perpetrada. Sendo assim, resta evidente o risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em se aguardar o julgamento da ação de origem, o que autoriza o recebimento do presente Agravo no efeito suspensivo ativo nesse particular aspecto. Todavia, em que pese a plausibilidade do direito alegado, o pedido de quitação antecipada dos empréstimos não pode ser acolhido neste momento processual, por ser providência que depende de eventual procedência do pedido deduzido na ação de origem, depois de assegurados o contraditório e a ampla dilação probatória. Por fim, malgrado os fortes indícios de que o Agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar o arresto, via BacenJud, de ativos financeiros da Agravada e do seu representante legal, até o valor de R$ 137.994,24 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Caso não sejam localizados valores nas contas bancárias da Agravada, que seja feita reserva dessa quantia nos autos do Processo no 0249954-62.2019.8.19.0001, em tramitação no Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora